Tribunal: STF
Processo: ARE 1530413
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SUBPREFEITURA DA REGIÃO LESTE DE JOINVILLE/SC. OBRIGAÇÃO DE ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA. DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 698. ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO INTERPOSTO. INTERPOSIÇÃO APENAS DE AGRAVO CONTRA A PARTE DA DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 1.030, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 30, INCISOS IV A IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos (Doc. 179) objetivando a reforma da parte da decisão da Presidência do Tribunal de origem que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRÉDIO PÚBLICO. REFORMA E ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE. ENTE PÚBLICO QUE SUSCITA INTROMISSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. 



    O juízo de conveniência e oportunidade não autoriza a omissão dos Poderes no cumprimento de seus deveres constitucionais. Evidenciado o descumprimento das normas de acessibilidade em prédios públicos frequentados pela população, surge para a Administração o inafastável dever de adequá-los às regras pertinentes, resguardando a integridade física, a isonomia e a dignidade dos portadores de deficiência.” (Doc. 76, p. 1)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Joinville apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 30, incisos IV a IX, da Constituição da República e ao princípio da separação dos poderes (Doc. 87).



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 105).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 698 da Repercussão Geral (Doc. 140).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA E ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS PARA EXAME DE EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA N. 698/STF. EXEGESE DO ARTIGO 1.030, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SUPREMA CORTE. DIREITO FUNDAMENTAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA. MANIFESTA MOROSIDADE DO ENTE PÚBLICO NA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE ACESSIBILIDADE. INTERVENÇÃO EM POLÍTICA PÚBLICA QUE, NA SITUAÇÃO DESCRITA NOS AUTOS, NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. JULGADO HARMÔNICO COM O QUE SE ENCONTRA DISPOSTO NA ORIENTAÇÃO VINCULANTE DA SUPREMA CORTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.” (Doc. 156, p. 5) 



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 698 da Repercussão Geral e inadmitiu-o, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, quanto à alegação de ofensa ao artigo 30, incisos IV a IX, da Constituição da República, por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 167).



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs apenas agravo, com fundamento do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a parte da decisão da Vice-Presidência do Tribunal de origem que inadmitiu seu recurso extraordinário quanto à alegação de ofensa ao artigo 30, incisos IV a IX, da Constituição da República. Requer, ao final, o “provimento do presente recurso para o fim de reformar a Decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, tendo em vista que preenchidos os requisitos para admissão do reclamo à Suprema Corte, não havendo que se falar na incidência das Súmulas 282 e 356/STF, tendo em vista o efetivo debate da matéria nas instâncias ordinárias, sendo indicados os dispositivos Constitucionais violados de forma direta” (Doc. 179, p. 6).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que o artigo 30, incisos IV a IX, da Constituição da República, que a parte agravante considera violado, não foi debatido no acórdão recorrido. Além disso, não foram opostos embargos de declaração para sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas aeste Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do Agravo de Instrumento 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma:



    “Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.” (DJ de 18/09/1992)



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código Processo Civil.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente